Tribunal: STF
Processo: RE 1100353
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-10-05
Data de publicação: 2020-10-05

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. LIBERAÇÃO DE MERCADORIA IMPORTADA. RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA VINCULANTE 48. TEMA 1.042 DA REPERCUSSÃO GERAL.



    1. O acórdão embargado incorre em omissão e em erro material. O caso do autos retrata a liberação de mercadorias importadas mediante o recolhimento de tributos. Não se aplica a Súmula 323/STF, mas sim, por analogia, a Súmula Vinculante 48 (Na entrada de mercadoria importada do exterior, é legítima a cobrança do ICMS por ocasião do desembaraço aduaneiro).



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no exame do RE 1.090.591 (Tema 1042 da repercussão geral), firmou a seguinte tese de julgamento: “É constitucional vincular o despacho aduaneiro ao recolhimento de diferença tributária apurada mediante arbitramento da autoridade fiscal.” 



    3. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para dar provimento ao Recurso Extraordinário.